Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Em se tratando de crime de injúria racial, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades da acusada em arcar com o seu pagamento.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.